Tribunal: TJBA
Processo: 0016365-71.2010.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0016365-71.2010.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: GILMALIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, THIAGO FIAIS TAVARES

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ART. 22 DA LEI N.º 8.880/94. FUNDAMENTO NO ART. 966, INCS. V E VIII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA. SÚMULA 343 DO STF. AFASTAMENTO DO ART. 97 DA CF/88 E DA SÚMULA VINCULANTE 10 NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA EM DISCURSO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

1. Ação rescisória proposta pelo Estado da Bahia visando desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, o qual, ao manter sentença parcialmente procedente em Ação Ordinária, reconheceu o direito de servidores públicos à incorporação de 11,98% nos vencimentos, em razão de supostas perdas decorrentes da conversão monetária para URV (Lei n.º 8.880/94). Sustenta o autor que a decisão teria violado manifestamente norma jurídica e incorrido em erro de fato, à luz dos arts. 966, incs. V e VIII, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Analisar se a interpretação conferida pela decisão rescindenda à legislação de regência (em especial o art. 22 da Lei n.º 8.880/94) configura violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, a justificar a desconstituição da coisa julgada.

3. Verificar também se houve inobservância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Súmula Vinculante n.º 10 do STF, por suposto afastamento tácito da norma legal sem observância do quórum exigido.

III. Razões de decidir:

4. A Ação Rescisória é instrumento de manejo excepcional e somente se admite quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, exigindo-se, em casos de alegação de violação a norma jurídica (inc. V), que esta seja flagrante, inequívoca e literal, e não mero resultado de interpretação controvertida da legislação.

5. Na hipótese, o acórdão rescindendo decidiu com base em interpretação razoável e amparada em jurisprudência consolidada à época, relativa ao impacto da conversão dos vencimentos de servidores públicos para a URV, utilizando como referência o índice de 11,98%, aplicado por diversos tribunais brasileiros em casos análogos.

6. Trata-se, portanto, de tese controvertida naquele momento histórico, o que atrai a aplicação da Súmula 343 do STF, a qual veda a rescisória quando fundada em norma de interpretação controvertida nos tribunais.

7. A alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do STF também não se sustenta. O acórdão rescindendo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, tampouco afastou sua aplicação com base em fundamento constitucional, limitando-se a interpretar a norma infraconstitucional em conformidade com o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Não há, portanto, violação à cláusula de reserva de plenário.

8. No que se refere ao erro de fato, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça exige que este decorra da suposição equivocada acerca de um fato inexistente, não percebido pela parte contrária, nem objeto de controvérsia. No caso, trata-se de erro de direito — ou seja, divergência interpretativa sobre os efeitos jurídicos da legislação vigente — não autorizando a rescisão com base no art. 966, inc. VIII, do CPC.

9. Por fim, não se pode utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, nem como instrumento para rediscutir matéria já apreciada e decidida com trânsito em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

IV. Conclusão:

Ação Rescisória julgada improcedente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória n.º
0016365-71.2010.8.05.0000
, em que figuram como Autor o ESTADO DA BAHIA e, como Réus,
GISMALIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos da voto do relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11